Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, em que houve a cessão de créditos.
2. O agravante não se insurge quanto à ocorrência da cessão de crédito ou no que tange à legitimidade da empresa agravada ao direto de cobrança da dívida. A controvérsia recursal diz respeito ao cabimento da exibição do instrumento particular de cessão de crédito, para garantir que os cálculos do quantum debeatur estariam em consonância com os títulos executivos.
3. A r. decisão hostilizada determinou a nomeação de expert contador para a apuração dos cálculos à luz dos parâmetro fixados nos títulos executivos presentes nos autos. Logo, mostra-se irrelevante para o deslinde do feito a exibição de documento incidental pleiteado pelo agravante, visto que os cálculos terão como referência os próprios títulos executivos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.